Tribunal: TJDFT
Processo: 0729323-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica constitui um mecanismo de aplicação excepcional, para remover o véu protetivo que separa a sociedade empresária de seus sócios.
2. Segundo a inteligência do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá ser ajuizado a pedido da parte e em qualquer fase do cumprimento de sentença, desde que presentes os requisitos autorizadores.
3. Não há impeditivo legal para que o incidente de desconsideração da pessoa jurídica seja apresentado no cumprimento de sentença, sendo desnecessário, em princípio, que seja instaurado em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, resguardado o contraditório, e haja o recolhimento das custas.
4. Recurso provido.